Tribunal: TJMT
Processo: 1066150-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066150-97.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN MARCELL DE AZEVEDO - CPF: 698.221.901-15 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE CAPITANIO - CPF: 022.300.900-89 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), LUCAS PERETTI FERREIRA - CPF: 020.482.120-77 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DELAZERI - CPF: 023.636.120-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação
do requerente,
para limitar os juros remuneratórios aos índices médios de mercado divulgados pelo Banco Central e determinar a repetição do indébito na forma simples, em ação revisional de contrato bancário. A instituição financeira embargante sustenta omissão quanto à análise das peculiaridades do caso concreto, notadamente o elevado risco de inadimplemento dos clientes atendidos, e requer efeitos infringentes para modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise das peculiaridades contratuais e do perfil de risco do cliente; (
ii
) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada a questão da taxa de juros, reconhecendo que a taxa média de mercado não constitui teto absoluto e que circunstâncias específicas, como o risco da operação, podem justificar taxas superiores.

Apesar desse reconhecimento, conclui-se que, no caso concreto, a cobrança de juros três vezes superiores à média de mercado (22,00% e 21,85% ao mês, frente a 6,75% e 6,21%) é excessiva e desproporcional, diante da ausência de demonstração concreta do risco alegado.

Não se verifica omissão no julgado, pois a fundamentação enfrentou os principais argumentos e circunstâncias relevantes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os precedentes citados pelas partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à revisão da decisão sob o pretexto de omissão inexistente, salvo para correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se observa.

O efeito infringente em embargos declaratórios é excepcional e somente se admite diante da constatação de vício que justifique a alteração do julgado, hipótese não verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A simples discordância com o conteúdo decisório não caracteriza omissão nem autoriza a oposição de embargos de declaração.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não é teto absoluto, mas a cobrança de juros significativamente
superiores
exige demonstração concreta das peculiaridades que justifiquem a excepcionalidade.

A ausência de enfrentamento específico de todos os precedentes mencionados pela parte não configura omissão, quando o julgado fundamenta adequadamente a decisão com base na jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 22.10.2008; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.398.120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2023.

]

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1066150-97.2024.8.11.0041

CREFISA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

X
JEAN MARCELL DE AZEVEDO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, opostos p
ela
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
297800376), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por JEAN MARCELL DE AZEVEDO, para limitar as taxas de juros remuneratórios praticadas aos índices médios de mercado, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil, determinando ainda a repetição do indébito na forma simples, em sede de ação revisional de contrato bancário.

Em suas razões recursais (
id
299526355), a instituição financeira embargante sustenta a existência de omissão no julgado
. Para tanto, ar
gumenta que
inadequada
adequada a utilização das taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para caracterização de prática abusiva, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso concreto.

Aduz que o risco do negócio para a Crefisa é consideravelmente maior que aquele assumido pelas instituições financeiras que não emprestam dinheiro para clientes com o perfil da parte embargada, o que justificaria a aplicação de taxas superiores.

Sustenta que não há comparação entre casos idênticos, pois os clientes atendidos pela Crefisa são de alto risco, além de haver consolidação de contratos com características diferentes quanto a prazo, existência de garantia e fidelização de cliente.

Afirma que as instituições financeiras que integram a taxa média do Bacen não atuam com nicho de cliente de alto risco como a Crefisa, razão pela qual a taxa de juros cobrada não poderia ser considerada abusiva ou superior ao valor de mercado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja ajustada a taxa de juros remuneratórios, bem como pelo prequestionamento dos dispositivos legais citados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem instrumento processual específico destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, permitindo a integração, o esclarecimento ou a correção de decisões judiciais eivadas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de omissão, observa-se que o acórdão embargado analisou de forma abrangente e fundamentada a questão dos juros remuneratórios praticados nos contratos em discussão, enfrentando precisamente o ponto central da controvérsia.

Na fundamentação do acórdão, esta Câmara reconheceu, em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros da Lei de Usura, sendo permitida a livre pactuação das taxas conforme disciplina do Conselho Monetário Nacional.

Consignou-se também, em absoluta consonância com o entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que "embora não haja limitação prévia, os juros remuneratórios podem ser revisados em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que se verifica quando a taxa contratada destoa significativamente da taxa média de mercado."

O acórdão reconheceu expressamente que "a jurisprudência reconhece que a taxa média não constitui um teto absoluto, podendo ser superada em face das circunstâncias específicas de cada contratação, como o risco da operação, perfil do cliente, garantias oferecidas, entre outros fatores."

Ou seja, a decisão colegiada não ignorou que a taxa média de mercado não é um teto absoluto e que determinadas circunstâncias poderiam justificar a cobrança de juros superiores a esse parâmetro.

Contudo, o acórdão fundamentou, de forma clara e objetiva, que mesmo considerando tais fatores, uma taxa três vezes superior à média de mercado não se justifica apenas pelo alegado maior risco da operação, especialmente diante da ausência de comprovação concreta nos autos.

De fato, observa-se que os contratos objeto da lide praticavam juros de 22,00% e 21,85% ao mês, enquanto as taxas médias de mercado para operações da mesma natureza,
no período da contratação, eram de 6,75% e 6,21% ao mês, respectivamente - ou seja, as taxas cobradas eram aproximadamente três vezes superiores às taxas médias.

O acórdão considerou expressamente o argumento da instituição financeira de que "atua em um nicho específico do mercado, com público-alvo distinto dos grandes bancos, o que justificaria a prática de taxas superiores em razão do maior risco de inadimplência", mas concluiu que, "mesmo que se reconheça a existência desse mercado relevante específico, as taxas praticadas ainda assim se mostram excessivas e desproporcionais ao risco assumido."

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise das peculiaridades da operação financeira e do perfil de risco do cliente.

A questão foi devidamente enfrentada, tendo o órgão colegiado formado seu convencimento no sentido de que, mesmo considerando tais fatores, a discrepância identificada no caso concreto configurava abusividade.

O fato de a decisão colegiada não ter citado especificamente o precedente mencionado pela embargante (REsp 1.821.182/RS) não caracteriza omissão, pois o acórdão aplicou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, considerando que a abusividade deve ser verificada caso a caso, tendo como parâmetro a taxa média de mercado e as circunstâncias específicas da contratação.

Ademais, o julgador não está obrigado a analisar e rebater, um a um, todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir a controvérsia.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, para "ajuste da taxa de juros remuneratórios à média do mercado", verifica-se que o embargante pretende, na verdade, a revisão do mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador, tampouco para alterar o entendimento firmado no acórdão embargado, notadamente quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

O inconformismo quanto ao conteúdo decisório deve ser manifestado pelo recurso apropriado, não sendo os embargos de declaração a via adequada para tal finalidade, salvo quando evidenciado algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em apreço.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos
embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral
in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ademais, no contexto:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025